Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. PROVA TESTEMUNHAL. OITIVA DE PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO ATENDIMENTO QUESTIONADO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 1. A hipótese consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do requerimento de realização de perícia médica para a comprovação dos fatos articulados pelo apelante.
2. Requerimento de inversão do ônus da prova não foi examinado em razão da preclusão da matéria.
3. A ausência de impugnação no momento oportuno acarreta a preclusão em relação ao tema agora tardiamente impugnado. Deve ser destacado também a existência de óbice à discussão a respeito da matéria na presente oportunidade, pois isso representaria supressão de instância
4. No caso em deslinde o Juízo singular indeferiu a realização de perícia médica e utilizou somente o conteúdo dos depoimentos prestados pelos profissionais médicos que atenderam o apelante para fundamentar a sentença, que concluiu pela inexistência de erro médico, tendo havido o julgamento de improcedência do pedido.
5. A despeito de ser o Juiz o destinatário da prova, de acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, a decisão que indefere a produção de prova técnica, louvando-se apenas na oitiva dos profissionais envolvidos na própria realização do procedimento questionado nos autos, é causa de cerceamento de defesa.
6. Recurso conhecido e provido.